Tribunal: TJMT
Processo: 1025234-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1025234-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA.
IMPETRADO: FERNANDO JOSE MARQUIORETO, DESEMBARGADORA RELATORA DO RAC No 0002884-69.2012.8.11.0011, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA DE MIRASSOL D’OESTE LTDA., em face dos DESEMBARGADORES ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES e DIRCEU DOS SANTOS, os quais figuraram, respectivamente, como relatora e presidente da 3a Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos do Processo n.o 0002884-69.2012.8.11.0011, e em face de FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO.
O impetrante salienta, inicialmente, o cabimento excepcional deste mandamus, por ser contra decisão manifestamente ilegal e teratológica proferida pela C. 3a Câmara de Direito Privado, em relação a a qual não cabe recurso com efeito suspensivo.
Aduz que restou sobejamente comprovado nos autos que o Recurso de Apelação Cível n.o 0002884-69.2012.8.11.0011 é intempestivo, vez que houve dissimulada arguição do impetrado da ocorrência de nulidade, consubstanciada no falecimento do seu Patrono, contudo essa nulidade seria de algibeira porque o impetrado não aponto a data de falecimento do Advogado.
Defende que é inquestionável a prescrição do direito do impetrado como reconhecido em primeira instância, a qual foi revolvida no acordão objeto deste mandado de segurança.
Sustenta, também, que houve “patente equívoco da E. DESEMBARGADORA RELATORA em seu V. VOTO (Id: 34352456), foi e é considerar a ação de EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA ajuizada em 2004 (“englobada” – ou melhor, cumulada com a ação de obrigação de fazer – proc. no 245/2004 – Cód. 18483 – Recurso de APELAÇÃO no 110537/2008) como litispendentes ao presente feito (execução de obrigação de fazer) que foi objeto do Recurso de APELAÇÃO, que originou o v. acórdão aqui recorrido, ou seja, esta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. É lição comezinha na Ciência do Direito, para que 2 (duas) ou mais ações sejam consideradas como litispendentes, estas devem, concomitantemente, possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”
E que “a Ação de EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA (proc. no 245/2004 – Cód. 18483 – Recurso de Apelação no 110537/2008) ajuizada em 2004 tem pedido totalmente distinto da ação objeto deste recurso – OBRIGAÇÃO DE FAZER. Logo, é impróprio, indevido, inexato e portanto, contrário a definição de litispendência insculpida no artigo 337, §§ 2o e 3o do vigente CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, asseverar, como quer fazer crer o V. VOTO (que resultou no v. acórdão), que há litispendência entre as duas ações em epígrafe. É justamente o contrário, NÃO há litispendência entre as duas ações apontadas.”
Diante disso, argumenta que o acórdão combatido se baseou em premissa equivocada, pois a interrupção da prescrição ocorreria somente no caso de litispendência, que não aconteceu na hipótese, portanto, não haveria que se falar na interrupção do prazo prescricional.
Reforça que “o V. VOTO também afirma, de forma equivocada, que a presente lide – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Código no 163484, que almeja o cumprimento da obrigação de fazer, vencida em 10/06/1991, para que esta IMPETRANTE-COOPERATIVA executada assuma, bem como transfira a dívida do IMPETRADO-MARQUIORETO junto ao BANCO DO BRASIL, liberando os bens dados em garantia à indigitada Instituição Financeira, “nada mais é que um desdobramento da Ação de Execução 245/2004, cujo processamento ainda se mantém no Juízo da 1a Vara de Mirassol D’Oeste, agora, apenas em relação ao pagamento da importância correspondente a 1500 (mil e quinhentas) toneladas de cana de açúcar, já colocada na esteira da destilaria”.
Nesses termos, aprofunda o debate da matéria, pugnando pela concessão da medida liminar inaudita altera parte, para suspender a eficácia da decisão judicial ora vergastada, e, no mérito, para anular o Acórdão diante dos vícios apontados.
É a síntese do necessário.
Decido.
O artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, dispõe que a concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante à ineficácia da medida reclamada, caso esta venha a ser reconhecida apenas na decisão de mérito.
Malgrado a alegação da necessidade da concessão liminar, porque haveria risco de dano, entendo que na hipótese a boa prudência recomenda que o pedido liminar seja analisado apenas quando se tiver uma visão mais apurada do contexto sobre o qual repousa a lide, diante da controvérsia da matéria, a fim de obter elementos mais contundentes acerca da matéria discutida na impetração, o que somente ocorrerá com a vinda aos autos das informações prestadas pela autoridade indicadas como coatoras.
Ademais, oportuno consignar que a análise do pedido de liminar em momento posterior, quando se terá mais elementos e segurança para decidir por ocasião da constituição do contraditório e ampla defesa, é faculdade do julgador, desde que não acarrete prejuízos irreversíveis ao impetrante, o que não se vê, de plano, no caso dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO LIMINAR - APRECIAÇÃO POSTERGADA - FACULDADE DO JUIZ Constitui faculdade do Juiz de 1o grau analisar o pedido de antecipação de tutela ou de liminar em momento posterior, após a constituição do contraditório e ampla defesa. Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento 10223130180175001, Relator: Alvimar de Ávila, julgamento: 23/04/2014, 12a Câmara Cível, publicação: 30/04/2014).
Sobre a questão, o e. Desembargador José Araldo da Costa Telles, ao proferir voto de sua relatoria no Agravo de Instrumento n. 698.016-0/TJSP, considerou:
“Como a própria denominação indica, a concessão da medida importa no quase julgamento do mérito, com a diferença de que é reversível a qualquer tempo e dependente, ainda, do contraditório. Por isso, deve ser redobrada a cautela na análise das hipóteses em que pode ser aplicada”.
Diante do exposto, postergo a análise da liminar.
Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que prestem as informações, no prazo legal.
Dê-se vista ao Ministério Público.
Após, retornem-me conclusos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora